Tribunal: TJMT
Processo: 0010277-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010277-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEI PEREIRA BARBOSA - CPF: 531.355.041-15 (APELADO), ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - CPF: 982.316.261-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INSTALAÇÃO DA LINHA NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE – DÍVIDA EXISTENTE – POSITIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Demonstrando a empresa reclamada que a linha telefônica foi instalada no endereço da parte autora, resta comprovada a relação jurídica entre as partes, com a consequente exigibilidade do débito que deu origem à negativação do nome do titular da linha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença de id. 35936457, exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Capital, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 10277-13.2016.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
os pedidos da exordial para: I-) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, tornando definitiva a tutela antecipada deferida; II-) condenar a apelante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais sofridos pelo apelado; III-) e condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, aduz a empresa apelante que a decisão é injusta, pois a autora tinha plena ciência do serviço disponibilizado, pois usufruiu dos serviços, sendo, portanto, legítimo o débito apontado.

Sustenta que, diferentemente do alegado na inicial, a parte autora era titular do terminal fixo no (65) 3644-1145, Contrato no 5046216171, junto à requerida desde 30.08.2012, diversamente do afirmado por ela (id. 35936461, p. 159).

Salienta, que o terminal foi cancelado por inadimplência, eis que a parte autora não quitou algumas faturas que somadas totalizam o valor de R$ 149,58 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Dessa feita, alega que, não obstante a positivação do nome da apelada, agiu do exercício regular do seu direito, razão pela qual não há configuração do dano moral. Nestes termos, pugna pela improcedência da demanda.

Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no id. 35936464

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

SIRLEI PEREIRA BARBOSA ajuizou a presente ação sustentando que o débito a ela atribuído e que deu origem à positivação de seu nome é indevida, razão pela qual requereu que a empresa reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Nota-se que a apelada, peremptoriamente, nega a existência de qualquer relação comercial com a apelante, alegando ter sido vítima de fraude, levando-se em consideração a impossibilidade de se produzir prova de fato negativo, transfere-se para a empresa que procedeu à negativação o ônus de provar a existência de tal relação jurídica, a fim de dar validade à referida inscrição debatida.

Assim, cabe à ré, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, pois não há como impor ao autor da ação o ônus de provar fato negativo, qual seja, de que nunca realizou contrato de serviços de telefonia com a requerida.

No caso, a recorrente contestou a ação e juntou aos autos a documentação de id. 35936461, a qual demonstra a existência de relação jurídica entre as partes com a efetiva contratação de serviços de telefonia, tendo em vista que a instalação da linha telefônica foi realizada no endereço da parte apelada (Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 2.872, Ap. 07, Bosque da Saúde, Cuiabá).

Assim, uma vez que o endereço indicado nas contas telefônicas é o mesmo declinado na inicial, reforça a existência de relação contratual entre as partes, o que comprova a legitimidade da cobrança da dívida impugnada.

Assim, a reclamada/apelante comprovou, de forma satisfatória, a efetiva contratação havida entre as partes, cumprindo o ônus probatório que lhe cabia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, estando devidamente comprovada a contratação que gerou os débitos ora impugnados, não prospera o pedido de anulação, o que afasta a alegação de ocorrência de fraude na contratação e cobrança indevidas, diante a ausência de prova nesse sentido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial e, por conseguinte, inverter o ônus sucumbencial.

Fica suspensa a cobrança do ônus sucumbencial, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária, conforme ID. 4957620.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020